Tribunal: TJMT
Processo: 0006973-81.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006973-81.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAREZ DORNELES BARBOSA - CPF: 204.565.491-53 (VÍTIMA), FELIPE ABDALA ARJA - CPF: 077.492.206-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO – ARTIGO 155, § 2o DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – PRIMARIEDADE E VALOR DA
RES
INFERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

Aplica-se a figura do furto privilegiado quando devidamente comprovado que o agente é primário, sem antecedentes criminais, o valor do bem subtraído não ultrapassa um salário-mínimo, vigente à época dos fatos, além de devidamente restituído à vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Felipe Abdala Arja

contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação penal n. 6973-81.2017.811.0037 (código 196073) o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
CP), ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com a convolação da pena corpórea por restritiva de direitos.

Nas razões recursais anexa (Id 91012460), a defesa pugna pelo reconhecimento da figura do furto privilegiado, prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal, sustentando que se trata de agente primário e o valor do objeto subtraído é de pequena expressão, que, inclusive, foi restituído à vítima.

Em contrarrazões (Id 91012467) o representante ministerial sinalizando pela procedência do apelo defensivo.

Nessa superior instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya, manifesta-se pelo
provimento
do recurso de apelação, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Síntese ministerial: artigo 155 do Código Penal - Recurso defensivo – Pretendido o reconhecimento do privilégio – Possibilidade – apelante primário e a res furtiva foi avaliada em seiscentos reais, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pelo provimento do recurso.” (Id 93456486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Felipe Abdala Arja

foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com a convolação da pena corpórea por restritiva de direitos, em razão da prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
CP), pois,
de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado singular:

“No dia 01 de setembro de 2017, por volta das 07hs:40min, nas dependências da agência do banco Bradesco, localizada na Rua Piracicaba, no 808, centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado FELIPE ADBALA ARJA, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular descrito às fls. 11, pertencente a vítima Juarez Dorneles Barbosa.

Segundo consta, na data do fato, o denunciado FELIPE aproximou-se da vítima que estava realizando uma operação bancária no caixa eletrônico e subtraiu o seu aparelho celular.

A vítima ao perceber o furto acionou a Polícia Militar, ocasião em que relatou que viu um homem trajando um short azul e camisa vermelha. Ato contínuo, os Militares realizando diligências encontraram o denunciado na Av. Porto Alegre na posse da “res furtiva”.
(Id 91011974).

Assistido pela Defensoria Pública estadual,
Felipe Abdala Arja

interpôs o presente apelo, com o intuito de ver aplicada a figura do furto privilegiado, prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal, sustentando que se trata de agente primário e o valor do objeto subtraído é de pequena expressão, que, inclusive, foi restituído à vítima.

Vejo que assiste razão à defesa.

Primeiramente, não resta nenhuma dúvida acerca da primariedade do apelante, conforme certidão de antecedente criminais (Id 81011988, p. 1) e inclusive afirmado na sentença condenatória (Id 91012457).

Em segundo ponto, consoante consta dos autos e do termo de apreensão (Id 91019977, p. 5), a
res
subtraída trata-se de um aparelho celular, marca
samsung
, modelo J2 Prime, que, segundo a vítima, o valor não ultrapassaria R$ 600,00 (seiscentos reais).

Assim sendo, reconheço que o apelante merece ser beneficiado com a figura do furto privilegiado, pois o valor do objeto subtraído não ultrapassava o valor correspondente ao salário-mínimo da época – que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), além de ter sido, de imediato, restituído à vítima (Id 91011978, p. 5).

Dessarte, em observância aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, colaciono o seguinte julgado:

“(...) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. VALOR DA RES FURTIVAE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO E PRIMARIEDADE DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal, impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo “poder”. 2. O art. 155, § 2o, do CP apenas menciona o pequeno valor da res furtivae e a primariedade do agente, de modo que não é facultado ao intérprete criar novos requisitos não elencados na legislação de regência para a concessão da benesse.
3. Tratando-se de réu primário, condenado pelo furto simples de bem de valor inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato, deve ser reconhecido o privilégio
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1377265/DF – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2018/0267801-1 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 11.12.2018).

Desse modo, sem necessidade de maiores ilações sobre o tema, vejo que assiste razão à defesa quanto à incidência da causa de diminuição de pena insculpida no artigo 155, § 2o, do Código Penal.

Passo à readequação da reprimenda.

A pena-base foi fixada no mínimo legal – 1 ano – a qual tornou-se definitiva, ante a inexistência de circunstâncias agravante ou atenuantes, e de causas de aumento ou diminuição de pena.

Apenas para que não fique sem registro, não foi aplicada a pena pecuniária, de modo que, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não pode a Corte revisora aplicá-la, sob pena de
reformatio in pejus
.

Dessarte, em razão da minorante prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal, que autoriza a redução da pena de “um a dois terços”, reduzo a reprimenda em apenas 1/3, uma vez que o valor do objeto em questão corresponde a quase 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo da época, não podendo, assim, ser desprezado.

Portanto, fixo a pena em 8 meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso defensivo, a fim de reconhecer a figura do furto privilegiado, contida no artigo 155, § 2o, do Código Penal, e, por consequência, fixo a pena definitiva de
Felipe Abdala Arja
, em 8 meses de reclusão, mantendo-se o regime aberto, e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021